Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704025-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO MEDICO E DE IMPLANTES COMUNITARIOS - CEMIC, WALTER VASQUES FILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Danos materiais, morais e estéticos – Interpretação do julgado – Antecipação dos efeitos da tutela recursal A parte agravante requereu, em antecipação dos efeitos da tutela recursal, a liberação dos valores incontroversos já depositados nos autos. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos para concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o apelo interposto pela parte agravante foi parcialmente provido nesta Egrégia Oitava Turma Cível para incluir na condenação originária o valor de R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais). Parcialmente provido porque o pedido da recorrente era pela inclusão do valor total necessário para correção dos defeitos, o qual foi orçado em R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais). Ocorre que na condenação originária, já havia sido estipulada a devolução do valor pago pela parte no procedimento malsucedido. Considerou-se, então, que haveria indevido enriquecimento sem causa caso se deferisse o custeio integral do tratamento de R$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais), quando o valor originalmente contratado entre as partes não mais subsistia e já havia sido determinada a devolução do valor efetivamente pago pela recorrente. Desta feita, a Decisão hostilizada não está em consonância com os ditames exarados no título executivo judicial, de modo que os valores a serem pagos pelos réus são: a) R$ 11.000,00, utilizados para o custeio do tratamento odontológico, corrigidos e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde o efetivo pagamento; b) R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; c) R$ 5.000,00 a título de compensação por danos estéticos, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e; d) R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), referente aos gastos necessários para realização de novo procedimento odontológico. Verifica-se, pois, que o valor depositado ao ID 136731506 somente supre parcialmente o cumprimento integral do julgado, havendo, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Não há necessidade de caução ou aguardar o prazo recursal para sua liberação, vez que inexiste excesso depositado nos autos. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a liberação dos valores incontroversos já depositados nos autos para a parte agravante. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator